Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704130-30.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDO SILVA DE JESUS D E S P A C H O Diga o exequente sobre a informação de quitação do débito trazida pelo Distrito Federal na petição id 15954576, no prazo de 5 dias. Brasília, 15 de maio de 2020 15:49:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador